Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-59.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001291-59.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 936.639.271-72 (APELANTE), LOURDES REGINA DOS SANTOS - CPF: 938.086.151-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o réu à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal,
c.c
. a Lei n. 11.340/06), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A insurgência defensiva restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao aumento aplicado na segunda fase, em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exasperação da pena em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, aplicada com fundamento na agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, à luz da exigência jurisprudencial de fundamentação concreta e individualizada para majoração além do patamar usualmente adotado.

III. Razões de decidir:

A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização, sendo a fração de 1/6 o parâmetro jurisprudencialmente adotado para o aumento decorrente da incidência de agravantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique percentual superior.

No caso, embora corretamente reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, o juízo de origem majorou a pena em 02 (dois) meses sobre a pena-base de 03 (três) meses de detenção, o que corresponde a uma fração aproximada de 2/3, sem apresentar motivação concreta, específica e individualizada apta a justificar o patamar adotado.

A simples menção ao Tema Repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça não supre a exigência de fundamentação quanto ao quantum de aumento, porquanto referido precedente limita-se a autorizar a incidência da agravante nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica, não afastando a necessidade de observância da proporcionalidade e da motivação das decisões judiciais.

Ausente justificativa idônea para a exasperação em fração superior à usual, impõe-se o redimensionamento da pena, com aplicação da fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a indenização fixada em favor da vítima.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, exige fundamentação concreta para a exasperação da pena em fração superior a 1/6.
2.
A ausência de motivação específica quanto ao quantum de aumento impõe a
readequação da pena à fração padrão de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 59, 61, inciso II, alínea “f”, e 387, inciso IV, do Código Penal;
arts
. 386, inciso VII, e 367 do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no REsp n. 1.858.994/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 28/04/2020;

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 29/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal
c.c
. a Lei n. 11.340/06), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima, conforme decisão constante no Id. 340119368.

Consta da exordial acusatória que no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 04h30min, na residência comum localizada na Rua Boa Esperança, n. 16, Bairro Jardim Arco Íris, em Rondonópolis (MT), o denunciado, agindo com consciência e vontade, utilizou um cabo de vassoura para desferir golpes contra sua companheira
L.

R.

dos S.
, ocasionando-lhe ferida corto-contusa no terço inferior posterior do antebraço esquerdo, medindo aproximadamente 1,0 cm de comprimento, conforme atestado pelo laudo pericial n. 200.1.02.2019.027377-01. Narrou-se, ainda, que o réu teria ameaçado a ofendida de morte caso comunicasse os fatos às autoridades policiais.

Em razão da conduta, foi-lhe imputada a prática dos delitos de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e de ameaça, tipificados nos
arts
. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Ao sentenciar, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado apenas pelo crime de lesão corporal.

Quanto ao delito de ameaça,
o acusado foi
absolvid
o com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de
confirmação da intimidação pela vítima durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Registrou-se, ainda, que o acusado não foi interrogado em juízo, aplicando-se o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido.

No tocante à dosimetria da pena, a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, ante
à
neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, promovendo a exasperação da pena em 02 (dois) meses, elevando-a para 05 (cinco) meses de detenção, com menção expressa ao Tema Repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva nesse patamar, sendo fixado o regime inicial aberto.

C
om fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no entendimento de que o dano moral, em casos de violência doméstica, é presumido, o juízo
a quo
fixou indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 340119372), sustentando, em síntese, a ocorrência de erro na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, ao argumento de que a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com aumento superior à fração de 1/6, careceu de fundamentação concreta.

Aduz que embora inexista critério matemático legalmente fixado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a utilização da fração de 1/6 como parâmetro, salvo motivação idônea, o que não se verificaria no caso. Requer, assim, o redimensionamento da pena, com a readequação do aumento ao patamar de 1/6.

Em contrarrazões (Id. 340119374), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a proporcionalidade do aumento aplicado e a discricionariedade motivada do magistrado na fixação da pena.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo,
entendendo que a sentença não apresentou fundamentação concreta apta a justificar a exasperação da pena em patamar superior à fração usualmente adotada pela jurisprudência, razão pela qual sugeriu a readequação do aumento ao percentual de 1/6 (Id. 345461897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/06, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A irresignação recursal limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à segunda fase, na qual foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com aplicação de fração superior a 1/6, sem a devida fundamentação concreta.

Assiste razão ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal, não havendo insurgência recursal quanto a esse ponto.

Na segunda fase, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fazendo menção ao
Tema Repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual autoriza a aplicação da referida agravante nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica
, possuindo a seguinte redação:

A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
.

Todavia, ao proceder à exasperação da pena, promoveu aumento de 02 (dois) meses sobre a pena-base de 03 (três) meses, resultando em pena intermediária de 05 (cinco) meses de detenção.

Ocorre que referido incremento revela-se desproporcional. O aumento de 02 (dois) meses sobre uma pena-base de 03 (três) meses corresponde, na prática, a uma fração aproximada de 2/3 (dois terços), patamar que destoa do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a legislação penal não estabeleça critérios matemáticos rígidos para a aplicação de agravantes e atenuantes, deve-se adotar, como parâmetro-base, a fração de 1/6 (um sexto), sendo admissível a elevação em patamar superior apenas quando houver fundamentação concreta, específica e individualizada, baseada nas peculiaridades do caso concreto.

Apenas a título de construção do raciocínio lógico-jurídico, sob a ótica da interpretação jurisprudencial, extrai-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte entendimento firmado no
Tema 1.172
:

“A reincidência específica, quando utilizada como único fundamento, somente justifica o agravamento da pena em fração superior a 1/6 em situações excepcionais e mediante fundamentação detalhada, lastreada em dados concretos do caso.”

Dessa forma, conclui-se que, mesmo nos casos em que incide a reincidência específica, a elevação da pena acima da fração de 1/6 exige fundamentação concreta, individualizada e devidamente motivada.
Com maior razão
, tal exigência se impõe nos casos em que sequer há incidência de reincidência, não se revelando juridicamente admissível a aplicação de fração mais gravosa sem a demonstração clara das circunstâncias excepcionais que a justifiquem.

No caso em exame, não obstante a correta incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a sentença não apresentou qualquer elemento fático adicional que justificasse a exasperação da pena em fração superior àquela usualmente adotada, limitando-se a majorá-la sem motivação idônea quanto ao quantum escolhido.

O próprio Tema Repetitivo n. 1.197 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza, por si só, a aplicação de frações desproporcionais, servindo apenas para legitimar a incidência da agravante, e não para afastar a necessária fundamentação do aumento aplicado.

Assim, a
utilização de fração significativamente superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6,
sem motivação idônea
, revela desproporcionalidade e afronta ao princípio da individualização da pena

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA.
ART.
61, I, DO CP. MANTIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 568/STJ.
Predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
. No caso, o Tribunal de origem manteve a fração para o incremento da pena em 1/5 (um quinto), sem qualquer fundamentação idônea. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1858994 RS 2020/0015545-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2020)
. (grifo meus).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL
GRAVE.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/
3.
LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE
AUMENTO.
NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa. 2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à
prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. 3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes
. 4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/
3 .
Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)

(grifo meus).

Desta feita
impõe-se a reforma da dosimetria.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto), correspondente a 15 (quinze) dias, resultando em pena intermediária de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, essa deve ser a pena definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

à Apelação
para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante para
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026